Tribunal: STF
Processo: HC 74074
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. LEI Nº
8.072/90, ART. 6º.
Habeas corpus não é via idônea à apreciação do tema de
negativa de autoria, por estar implicado em seu exame o revolvimento
profundo de provas.
Não há nulidade na sentença que aplicou a pena-base em seu
mínimo legal (art. 6º da Lei nº 8.072/90), beneficiando, inclusive,
o paciente na quantificação, uma vez que não incidiu a causa de
aumento do art. 9º da referida lei.
Habeas Corpus indeferido.